Tribunal: TJBA
Processo: 0006673-61.2009.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0006673-61.2009.8.05.0201

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Giselia Dias da Silva e outros (3)

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Guilherme Zuanazzi.

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PRÁTICA DE ESPORTE RADICAL COM EQUIPAMENTOS DEGRADADOS. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por quatro acusados contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que os pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), em razão da morte de uma turista durante a prática do esporte radical "parasail". Segundo a acusação, os recorrentes teriam assumido o risco do resultado morte ao içar a vítima com equipamentos visivelmente deteriorados, sem observar condições climáticas adversas e sem equipamentos de primeiros socorros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos probatórios mínimos, em juízo, quanto à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, especialmente em relação ao dolo eventual, para fins de manutenção da decisão de pronúncia dos recorrentes pelo crime de homicídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, não sendo necessária certeza sobre a existência de dolo, cuja apreciação compete ao Tribunal do Júri.

4.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por laudo de exame cadavérico, que atestou politraumatismo decorrente de queda em prática de esporte radical.

5.
Os indícios de autoria, bem como de dolo eventual, foram extraídos de depoimentos colhidos em juízo, nos quais se constata que os acusados atuaram com plena ciência do risco criado ao içar a vítima com equipamento comprometido e sob condições meteorológicas adversas.

6.
As provas demonstram que os equipamentos utilizados estavam em avançado estado de deterioração, sem manutenção adequada, conforme laudo técnico e declarações de especialista ouvido no processo.

7. Os recorrentes, ainda que em funções distintas na atividade, confirmaram em interrogatório judicial que tinham ciência das deficiências dos equipamentos e participaram do passeio mesmo diante de ventos fortes e sem equipamento essencial de segurança como anemômetro.

8.
A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reafirma que a dúvida sobre a existência de dolo eventual deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, sendo inviável a
des
pronúncia quando há indícios mínimos em juízo sobre a autoria delitiva.

9. A tese da defesa de ausência de dolo ou culpa é insuscetível de acolhimento nesta fase processual, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do mérito da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo legítima a submissão ao Tribunal do Júri quando presentes elementos que indiquem a possibilidade de dolo eventual.

2.
A existência de equipamentos deteriorados, ausência de dispositivos mínimos de segurança e atuação em condições climáticas adversas configuram elementos aptos à pronúncia dos envolvidos por homicídio doloso, a ser avaliada pelo Conselho de Sentença.

3.
Compete exclusivamente ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da existência de dolo eventual ou culpa na prática de crime contra a vida, não sendo cabível sua exclusão na fase de admissibilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; CPP, arts. 413, §1º, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na TutPrv no HC n. 824.321/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no HC n. 840.070/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; TJBA, RESE n.º 0300944-86.2014.8.05.0271, Rel. Des. Subst. Ícaro Almeida Matos, j. 30.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito

n.º
0006673-61.2009.8.05.0201
, em que figuram, como Recorrentes,
GISÉLIA DIAS DA SILVA, CLEMENTE MORAIS SOUZA, GILCELIO SANTOS DA SILVA e AURICELIO ALVES DIAS
, e, como Recorrido,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
,
mantend
o-
se

inalterada
a sentença de pronúncia combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10